Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que fixou a condenação por danos materiais e morais, além da improcedência do pedido contraposto. A parte embargante alega a existência de omissão, face o acórdão ter ignorado que a parte embargada reconheceu que não quitou o valor do procedimento junto a clínica, de modo que a condenação por danos materiais não poderia determinar a devolução de quantia não adimplida. Inclusive, ressalta que sequer foi analisado o pedido contraposto referente ao pagamento devido pela parte autora face as despesas médicas. Assim, conclui que a omissão decorre da ausência de determinação para a parte autora efetuar o pagamento das despesas clínicas ou para que o valor daqueles procedimentos não constasse no montante devido a título de danos materiais.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não configura omissão.

IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

V. Para tanto, o acórdão expressamente elucidou que, diante da falha na prestação do serviço, com a morte do filhote, não há que se falar em pagamento pelo serviço prestado. Ademais, o dano material fixado na condenação não corresponde ao alegado reembolso por “despesas médicas não adimplidas”, uma vez que as mencionadas despesas não adimplidas elencadas pela parte ré/embargante (e que não são devidas, conforme item XV do acórdão embargado) são referentes ao valor da cesárea (R$ 800,00) e da anestesia (R$ 400,00), conforme ID 34247427, enquanto que o dano material fixado na decisão no total de R$ 4.333,00 corresponde ao ressarcimento de medicamentos (R$ 330,00), exame (R$ 170,00), serviços veterinários (R$ 333,00), conforme IDs 34247432, 34247436 e 34247437, bem como o valor para venda de filhote daquela raça (R$ 3.500,00).

VI. Assim, consta no acórdão embargado que: “XII. Demonstrado o dano material, conforme despesas efetuadas pela parte autora, além da morte do filhote, que possui o valor aproximado fixado na sentença. Assim, mantém-se a reparação material fixada na sentença. (...) XV. Caracterizada a falha na prestação do serviço, não procede o pedido contraposto da parte ré para o pagamento das despesas pelo serviço prestado”.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.